Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025575-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MÁRCIO MOURA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MÁRCIO MOURA, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).
O impetrante sustenta que aviou pedido de progressão na instância primeva, demonstrando que o paciente adimpliu o requisito objetivo para obtenção do benefício na data de 29 de junho de 2020.
Aduz que a autoridade coatora determinou a realização de exame psicossocial, postergando a análise do pedido defensivo para momento posterior a juntada do laudo pericial.
Assevera que já se passaram quase 4 (quatro) meses desde a juntada do documento nos autos e “até a presente data não houve decisão sobre a progressão de regime”, o que afigura, a seu entender, no constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime semiaberto, bem como para que a autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se pronuncie acerca do pedido de progressão de regime de pena [doc. digital n. 68591026].
É o necessário.
Decido.
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor de MÁRCIO MOURA.
O primeiro writ (autos n. 1015600-66.2020.811.0000) – como bem ressaltado pelo combatente Defensor Público – foi impetrado perante este Tribunal de Justiça, no dia 24 de julho de 2020, em razão da inércia do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na apreciação do pedido de progressão de regime do paciente.
A autoridade coatora, quando prestou as informações requisitadas no aludido mandamus, noticiou que o processo executivo se encontrava aguardando a realização do estudo psicossocial, para avaliar a viabilidade, ou não, do adimplemento do requisito objetivo para a concessão do benefício.
Em razão desses fatos, a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, ficando assim ementada:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.
Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
Neste Habeas Corpus, apesar da repetição do fundamento atinente ao excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime, o impetrante acrescentou que “quase 4 (quatro) meses já se passaram desde a juntada do laudo do exame psicossocial e até até a presente data não houve decisão sobre o benefício”.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante no sentido de que o paciente já preencheu os requisitos legais para a concessão da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo Juízo das Execuções Penais seria desarrazoada, sobretudo porque novas informações foram trazidas pelo Ministério Público no bojo do processo executivo de pena.
Colho excerto do parecer ministerial para elucidação dos fatos:
“Aportaram os autos com vista ao Ministério Público, após a juntada do laudo referente ao exame psicossocial ao sequencial 71, tendo em vista que, segundo o cálculo de pena, o requisito objetivo para a progressão de regime foi atingido em 29/06/2020.
Observa-se que os exames não foram desfavoráveis ao sentenciado, apenas ressaltando que, caso venha a ser beneficiado com a progressão regimental, deverá receber acompanhamento psicossocial pelo CAPS-AD e ser encaminhado à Fundação Nova Chance – FUNAC, a fim de ser auxiliado em seu processo de reinserção social.
No entanto, o sentenciado possui outras duas novas condenações (1 ano; e 2 anos, 4 meses e 5 dias, respectivamente), proferidas nas ações penais no 11002-62.2017.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 5a Vara Criminal, e no 9926-03.2017.8.11.0042, no juízo da 3a Vara Criminal, sendo ambos da comarca de Cuiabá/MT.
Assim, o Ministério Público manifesta-se, por ora, contrariamente à concessão da progressão regimental ao apenado e requer a expedição de ofício aos referidos juízos, solicitando o envio das guias de condenação referentes às respectivas ações penais, para fins de unificação das reprimendas” (doc. digital n. 68591042).
Desse modo, considerando que a questão em debate possui natureza satisfativa, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, em razão do princípio da colegialidade. Confira-se:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
Com efeito, também se apresenta conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente sobre a viabilidade, ou não, da progressão de regime do paciente, uma vez que o exame psicossocial está juntado nos autos, bem como de que há manifestação das partes sobre o referido parecer técnico –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.